Tribunal: TJMT
Processo: 1014114-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014114-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IGOR ACIOLI SILVA - CPF: 046.803.951-17 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 24.771.776/0001-73 (AGRAVADO), CLAUDIOMAR BRAUN - CPF: 522.772.911-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE FELIPETTO - CPF: 004.609.781-36 (ADVOGADO), JOAO VITOR DINIZ NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 018.228.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014114-07.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDIOMAR BRAUN

AGRAVADO: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

EMENTA

AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES NO PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – ARTIGO 1.012, § 4o, DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - As provas demonstram que o processo de cassação do mandato do agravante/impetrante seguiu os devidos trâmites legais, não restando evidenciado qualquer ilegalidade capaz de anular o Decreto Legislativo questionado.

2
-
Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014114-07.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDIOMAR BRAUN

AGRAVADO: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Claudiomar Braun em face da decisão exarada na Petição de Efeito Suspensivo, antecedente ao recurso de apelação, apresentada pela Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos, na qual foi deferida a liminar para suspender a eficácia da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos, nos autos do Mandado de Segurança no. no. 1000646-50.2023.8.11.0019, impetrado pelo ora Agravante em face de ato supostamente ilegal atribuído ao Presidente da Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos, que concedeu a segurança para reconhecer o impedimento do Suplente Valdir Bobbi de votar no processo de cassação do Impetrante (agravante) e declarou a nulidade da 18a Sessão Extraordinária ocorrida em 19-10-2023, na Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que
No presente caso não há comprovação de que o cumprimento da sentença traga grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, não justificando a concessão de efeito suspensivo à apelação.

Afirma que, nos autos de mandado de segurança o Impetrante se insurgiu em face do chamamento do suplente (convocação em si) para a votação no seu processo de cassação, pois este era o beneficiário direto, o que fere o princípio da imparcialidade.

Aduz que,
demonstrou por documentos no processo administrativo e judicial o nítido interesse pessoal acima do político do 1° Suplente, e vale ressaltar que esta documentação sequer foi impugnada pelo Impetrado. Por mais que não haja norma específica de impedimento do suplente, há princípios constitucionais caros norteadores da matéria, que foram violados, a saber, princípios da impessoalidade e da imparcialidade e, pela lógica, o do devido processo legal.

Assegura que,
a violação de tais princípios constitucionais ensejou o controle do Poder Judiciário e embasaram o reconhecimento da nulidade da votação que teve a participação do 1° Suplente, e, portanto, não há que se falar em intervenção judicial na atividade legislativa.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para que o recurso de apelação seja recebido apenas no efeito devolutivo.

A Agravada apresentou contrarrazões no id. 225990177, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014114-07.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDIOMAR BRAUN

AGRAVADO: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Claudiomar Braun em face da decisão exarada na Petição de Efeito Suspensivo, antecedente ao recurso de apelação, apresentada pela Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos, na qual foi deferida a liminar para suspender a eficácia da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos, nos autos do Mandado de Segurança no. no. 1000646-50.2023.8.11.0019, impetrado pelo ora Agravante em face de ato supostamente ilegal atribuído ao Presidente da Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos, que concedeu a segurança para reconhecer o impedimento do Suplente Valdir Bobbi de votar no processo de cassação do Impetrante (agravante) e declarou a nulidade da 18a Sessão Extraordinária ocorrida em 19-10-2023, na Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão recorrida:

[...]. O presente pedido tem por amparo o Novo Código de Processo Civil, que, em seu artigo 1.012 e parágrafos, estabelece o seguinte:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.

Já a Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, preceitua que:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

[...]

§3o A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar.

Segundo a Lei no. 12.016/2009, possível concluir que o legislador pretendeu afastar a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação oposto contra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança (art. 14, §3o).

Entretanto, a suspensão dos efeitos da decisão poderá ser determinada se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou difícil reparação, conforme previsão extraída do § 4o do art. 1.012 do CPC, aplicável subsidiariamente ao rito especial do mandado de segurança.

No caso, deferida a liminar em primeiro grau, foi interposto o recurso de agravo de instrumento no. 1025787-31.2023.8.11.0000, do qual sou Relatora, no qual foi dado provimento ao recurso da Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos, ao entendimento de que presente a probabilidade do direito da agravante, tendo em vista que a própria legislação estabelece a convocação do suplente para compor a mesa e votação.

Em face, assim, de todos estes argumentos desprezados na origem, mas já acolhidos por esta Relatora preventa, na forma do parágrafo único do artigo 930 do CPC, resta evidenciada a probabilidade de provimento do recurso no processo, conforme examinado no agravo de instrumento no. 1025787-31.2023.8.11.0000. Confira-se:

[...]. Primeiramente é mister ressaltar que, em se tratando de procedimento que visa apurar infração político-administrativa, a competência do Poder Judiciário se restringe aos aspectos formais, bem como à observância do devido processo legal e dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, o julgamento acerca da ocorrência ou não da infração apontada compete ao Poder Legislativo Municipal, sendo vedado ao Poder Judiciário analisar os aspectos atinentes ao mérito administrativo.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO DE TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO DO ATO DA CASA LEGISLATIVA.

[...].

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta para a impossibilidade de se analisar o mérito de decisão de casa legislativa em processo de cassação de parlamentar, tendo em vista se tratar de ato interna corporis, cabendo ao Poder Judiciário analisar apenas os aspectos atinentes à observância do devido processo legal, com a abertura de contraditório e oportunidade de ampla defesa.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 853.247/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016). [Destaquei].

Dito isso, tenho que deve ser deferido o efeito suspensivo requerido, pois, a princípio, parece-me relevantes os argumentos deduzidos nas razões recursais.

No caso dos autos, verifica-se que a Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos
ao instalar a Comissão Processante no. 01/2023, pela alegada quebra de decoro parlamentar, adotou o rito descrito no Decreto-Lei n. 201/1967.

Acrescente-se, ainda, que, de acordo com o julgamento do RE Rcl 55033/RJ, o Decreto-Lei n. 201/1967 estabelece expressamente a possibilidade de cassação do mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar, adotando-se o procedimento descrito no art. 5o daquele diploma legal:

Art. 7o A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando:

I - Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa;

II - Fixar residência fora do Município;

III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública.

§ 1o O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que couber, o estabelecido no art. 5o deste decreto-lei.
[Destaquei].

Por sua vez, o artigo 5o, I, do Decreto-Lei n. 201/1967, estabelece que
[...]. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quorum de julgamento.
Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante.

Desse modo,
a priori
, penso que, ao contrário do afirmado pelo Magistrado de Primeiro Grau, não há que se falar em impedimento do suplente, tendo em vista que a própria lei expressamente lhe confere o direito ao voto em plenário de forma específica e extraordinária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE PERDA DE MANDATO PARLAMENTAR -
AFASTAMENTO DO DENUNCIADO - CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE - IMPEDIMENTOS CONSTITUCIONAIS - INAPLICABILIDADE.

1. Nos termos do art. 7o do Decreto-Lei 201/67, a Câmara Municipal poderá cassar o mandato de um de seus membros quando, entre outras hipóteses, este proceder de modo incompatível com a dignidade ou faltar com o decoro na sua conduta pública.

2. Em estrita observância ao postulado da separação dos poderes, ao Judiciário é dado tão somente o controle da legalidade da apuração de infrações político-administrativas por parte agentes públicos, processadas e julgadas pelo Poder Legislativo.

3. Em que pese a literalidade do art. 5o, I, do Decreto-Lei no. 201/67, não apenas o vereador denunciante deve ser declarado impedido de participar do julgamento e temporariamente substituído por suplente, mas também o vereador denunciado.

4. Os impedimentos previstos no art. 45, I e II, da Lei Orgânica do Município de Campanha, de reprodução obrigatória da norma contida no art. 54, I e II, da CF/88, não se estendem ao suplente de vereador.

5. Só será considerado definitivamente afastado do cargo o denunciado se, ao final do processo, houver voto favorável à cassação de no mínimo, dois terços dos membros da Câmara, computados os titulares não impedidos e os suplentes convocados.

(TJ-MG - AC: 10109190002393001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 19/12/2019). [Destaquei].

Por fim, lendo atentamente a petição inicial do mandado de segurança originário, em nenhum momento o impetrante suscita a suposta ilegalidade quanto a participação dos vereadores que figuraram como testemunhas e que também votaram na sessão de julgamento, caracterizando-se em decisão
extra petita,
uma vez que utilizou fundamento não invocado como causa de pedir. A propósito:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PROVÊ PARCIALMENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, REFORMA DECISÃO LIMINAR E AFASTA A OBRIGATORIEDADE DO PLANO DE SAÚDE EM CUSTEAR TRATAMENTO MULTIDISCIPLINTAR – DECISÃO DIVERSA DO OBJETO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – EXTRA PETITA – DECISÃO CASSADA – MANUTENÇÃO DO DECISUM ANTERIOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PROVIDO.

1- De acordo com o artigo 492 do Código de Processo Civil, "é vedado ao Juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado", o que é conhecido pela doutrina como princípio da adstrição ou congruência, pelo qual o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado pelas partes.

2- Consoante a orientação do STJ, há julgamento extra petita quando o julgador defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir (EDcl no AgRg no Ag 1.225.839/RS).
No caso concreto, a decisão agravada acabou por distanciar-se da questão devolvida para apreciação desta Corte, haja vista que em nenhum momento há a discussão acerca da natureza do rol da ANS; a Operadora de Plano de Saúde sequer aborda esse tema nas razões do Agravo de Instrumento, pois a irresignação recursal se limita à sua alegada ilegitimidade e inexistência de responsabilidade solidária ou contratual, porque o contrato de prestação de serviços foi firmado com a Unimed Rio.

3- Se a decisão agravada pauta-se em conteúdo, fundamento e objeto estranho ao que foi apresentado pelo Recorrente nas razões dos Recursos de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno, deve ser cassada, prevalecendo a anterior em que a Relatora negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, com fundamento em precedentes jurisprudenciais dominantes da Corte Estadual e da Corte Superior.

(N.U 1014101-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021). [Destaquei].

[...]. [Destacado no original].

Outrossim, com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo plausível os argumentos trazidos no pedido, uma vez que o que se busca é preservar a decisão tomada pela Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos.

Dessa forma, presente a probabilidade de provimento do recurso,
suspendo
a eficácia da sentença até o julgamento definitivo da Câmara, nos termos do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil.
[...].

Pois bem.

No caso, embora não seja possível ter um juízo de certeza quanto ao provimento ou não dos recursos de apelação interpostos tanto pela Câmara Municipal de Porto de Gaúchos quanto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, neste momento processual, verificou-se a presença dos requisitos para a concessão da medida suspensiva.

Isso porque, conforme consignado na decisão recorrida, no caso dos autos, não há que se falar em impedimento do suplente para participar do julgamento de cassação do mandato de Vereador do impetrante/agravante, vez que a própria lei expressamente lhe confere o direito ao voto em plenário, conforme acima assinalado.

Ademais, cumpre destacar que inexiste dispositivo específico que proíba o suplente imediato a participar da sessão de votação, sendo, inclusive, regulamentada a convocação do suplente de vereador pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos,
in verbis
:

Art. 24 Compete ao presidente da Câmara Municipal:

I – quanto às sessões em geral:

[...].

x) convocar suplente de vereador quando for o caso;

Verifica-se, ainda, que, Juízo
a quo
, em que pese tenha afirmado na sentença que a “incursão meritória implicaria usurpação da competência exclusiva da Câmara de Vereadores”, manteve seus fundamentos voltados a eventual interesse pessoal do suplente na cassação do mandato do impetrante/agravante, com base em trechos isolados de conversas pelo aplicativo “Whatsapp”, no qual concluiu pela imparcialidade do suplente, sem se limitar ao que realmente caberia de fato a análise,
em sede de mandado de segurança
, ao Poder Judiciário, ou seja, se o processo de cassação respeitou o devido processo legal.

Desse modo, ao contrário do consignado na sentença as provas demonstram que o processo de cassação do mandato do impetrante/agravante seguiu os devidos trâmites legais, não restando evidenciado qualquer ilegalidade capaz de anular o Decreto Legislativo questionado, eis que observou o previsto no Decreto-Lei no 201/1967 e no Regimento Interno da Câmara dos Vereadores do Município de Porto dos Gaúchos/MT.

Por fim, com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo plausível os argumentos trazidos no pedido, uma vez que o que se busca é preservar a decisão tomada pela Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de interno interposto por Claudiomar Braun.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024